Tribunal: TJDFT
Processo: 0702762-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Recebo a apelação (ID 17738710) interposta por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (apelante/réu) somente no efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil. Quanto à apelação adesiva (ID17738717) interposta por RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS AVELAR (apelante/autora), tenho que seu exame prefacial comporta irresignação que versa, exclusivamente, sobre honorários advocatícios, o que implicaria ao advogado da parte o recolhimento do preparo ou a demonstração de que faz jus à concessão do benefício (artigo 99, §5o c/c artigo 997, §2o, do Código de Processo Civil). Tendo em vista que o procurador da apelante/autora não suscitou nas razões do recurso adesivo situação de insuficiência financeira particular que lhe permita a concessão da benesse da gratuidade, incumbe-lhe realizar o recolhimento em dobro do preparo, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (artigo 1.007, §4o, Código de Processo Civil). Operada a preclusão, sem manifestação, retornem os autos para exame do mérito do apelo. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora